Tribunal: TJES
Processo: 5011487-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011487-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: FABIO MARVILLA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO

INOMINADO

Nº
5011487-41.2023.8.08.0012

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDO.:

FABIO MARVILLA DA SILVA

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ADAPTADOR.

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER.

FORNECIMENTO.

VENDA

CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE

CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA

DE

ATO

ILÍCITO. AUSÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RECURSO
PARCI
AL
MENTE
PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.
6928205
.

Contrarrazões

em

Id.
6928209.

V

O T

O

Inicialmente,

conheço

do

Recurso

interposto

(Id.

6928205
),

eis

que

ele

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo

pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º

9.099/1995,

vez

que

se

encontra

cabível,

preparado e

tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6928204
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, determino que a ré entregue ao autor, no prazo de 15 dias, carregador compatível com o iphone 12 adquirido por ele, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente. Transcorrido o prazo sem a entrega do acessório, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, na qual a ré deverá pagar ao autor o valor de mercado correspondente ao carregador, a título de dano material para aquisição do produto. Ainda, condeno a requerida no pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção a contar do arbitramento.
”

Trata-se

de

ação

de

obrigação

de

fazer

c/c

indenização

por

danos

morais,

sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido

a

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que a autora tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

12).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,

arguindo ausência

de

ilicitude na prática da venda de aparelho celular ser carregador.

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que o

autor,

ora

Recorrido

adquiriu

aparelho

telefônico

(
Iphone 12, preto, 64gb
)
no valor de R$ 3.499,00
(três mil quatrocentos e noventa e nove reais
). Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento,

em

que

entendeu

tal

prática

como

sendo

abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

compelida

a

fornecer

o

produto

faltante,

bem

como

indenização por

danos

morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o
consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funciomamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma qe não possuo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudência nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
PEDIDO DE BALCÃO PARA ENTREGA DE CARREGADOR DE ENERGIA APPLE JUNTO COM IPHONE. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O BEM SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA, VEDADA PELO CODECON (ART. 39, INCISO 1
, MORMENTE TRATANDO-SE DE UMA VENDA CASADA DISSIMULADA, POIS O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO PRESTAÇÃO PARA FIM DELE ESPERADO.
DEVER DE ENTREGAR O ACESSÓRIO.
ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, VISANDO O EFETIVO E REGULAR CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO QUE, PELA SUA RECORRÊNCIA, INDIQUE A CONVENIÊNCIA DE SE PREVENIR OU COMPOR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS ACERCA DA INTERPRETAÇÃO OU APLICAÇÃO DE LEI. PRECEDENTE: RI Nº 71010332658. REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 373, INC. 11, DO CPC ), DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A ENTREGA DO CARREGADOR DE ENERGIA, SOB PENA DE MULTA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI Nº. 9.099 /95,.RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)
decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que o demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
motivo pelo qual
voto
pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral a
o
autor/recorrid
o
no caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)